Tribunal: CARF
Processo: 13819.904061/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NO BRASIL. COMPROVANTES DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
A compensação de saldo negativo de IRPJ mediante crédito de imposto de renda retido na fonte no Brasil exige a demonstração inequívoca da certeza e liquidez do direito creditório. O ônus probatório incumbe ao contribuinte, que deve apresentar os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras. Embora a Súmula CARF no 143 admita outras formas de comprovação além do comprovante oficial, a prova alternativa deve ser capaz de demonstrar efetivamente a ocorrência da retenção. Notas fiscais, por si só, não constituem documentação hábil para comprovar retenções na fonte, sendo necessária a apresentação de documentos que evidenciem o efetivo desconto do imposto pela fonte pagadora.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Para efeito de compensação do imposto de renda pago no exterior, a legislação brasileira estabelece requisitos específicos de comprovação. O artigo 26, §2o da Lei no 9.249/1995 exige que o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior seja reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país de origem. Alternativamente, o artigo 16, §2o, inciso II da Lei no 9.430/1996 dispensa o reconhecimento consular quando o contribuinte comprova que a legislação do país de origem prevê a incidência do imposto de renda mediante apresentação do documento de arrecadação.
IMPOSTO RETIDO NO EXTERIOR. ARGENTINA. CERTIFICADOS SI.CO.RE. COMPROVANTES DE RETENÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Os certificados SI.CO.RE (Sistema de Control de Retenciones) expedidos pela Administración Federal de Ingresos Públicos da Argentina constituem comprovantes de retenção na fonte, mas não documentos de arrecadação. Para equivaler tais comprovantes de retenção na fonte a documentos de arrecadação é necessária prova do reconhecimento da retenção “pelo respectivo órgão arrecadador” e não apenas pela instituição que promoveu a retenção, ou, alternativamente, comprovação de que a legislação do país de origem do rendimento prevê a incidência do imposto de renda que houver sido retido, por meio do documento equivalente para a hipótese de retenção do imposto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.904061/2010-55
ACÓRDÃO
1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NO
BRASIL. COMPROVANTES DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
A compensação de saldo negativo de IRPJ mediante crédito de imposto de
renda retido na fonte no Brasil exige a demonstração inequívoca da certeza
e liquidez do direito creditório. O ônus probatório incumbe ao
contribuinte, que deve apresentar os comprovantes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras. Embora a Súmula CARF no 143 admita
outras formas de comprovação além do comprovante oficial, a prova
alternativa deve ser capaz de demonstrar efetivamente a ocorrência da
retenção. Notas fiscais, por si só, não constituem documentação hábil para
comprovar retenções na fonte, sendo necessária a apresentação de
documentos que evidenciem o efetivo desconto do imposto pela fonte
pagadora.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Para efeito de compensação do imposto de renda pago no exterior, a
legislação brasileira estabelece requisitos específicos de comprovação. O
artigo 26, §2o da Lei no 9.249/1995 exige que o documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior seja reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país de
origem. Alternativamente, o artigo 16, §2o, inciso II da Lei no 9.430/1996
dispensa o reconhecimento consular quando o contribuinte comprova que
a legislação do país de origem prevê a incidência do imposto de renda
mediante apresentação do documento de arrecadação.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
2
IMPOSTO RETIDO NO EXTERIOR. ARGENTINA. CERTIFICADOS SI.CO.RE.
COMPROVANTES DE RETENÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Os certificados SI.CO.RE (Sistema de Control de Retenciones) expedidos
pela Administración Federal de Ingresos Públicos da Argentina constituem
comprovantes de retenção na fonte, mas não documentos de arrecadação.
Para equivaler tais comprovantes de retenção na fonte a documentos de
arrecadação é necessária prova do reconhecimento da retenção “pelo
respectivo órgão arrecadador” e não apenas pela instituição que promoveu
a retenção, ou, alternativamente, comprovação de que a legislação do país
de origem do rendimento prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido retido, por meio do documento equivalente para a hipótese de
retenção do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que divergiu parcialmente do relator
para dar provimento parcial ao recurso, apenas em relação ao imposto retido no exterior, com
retorno dos autos à Unidade de Origem para continuidade do exame quanto ao oferecimento à
tributação dos rendimentos auferidos no exterior. Os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto votaram pelas conclusões do voto do relator apenas quanto as retenções
realizadas no exterior. Designada para redigir os fundamentos do voto vencedor a Conselheira
Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 350/386,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
para reconhecer em parte o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006, no valor adicional de R$ 66.238,37, homologar as compensações trazidas a litígio, até o
limite do crédito concedido, e indeferir o pedido de restituição, à falta de saldo remanescente
disponível.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
4
Trata-se
de
Pedido
de
Restituição
Eletrônico
(PER)
no
19629.99169.150308.1.6.02-2032, seguido de Declarações de Compensação Eletrônicas
(DCOMP) nos 28279.43486.220507.1.3.02-1950 e 18349.60422.310309.1.7.02-4620, para
compensação de débitos próprios com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006, informado na DIPJ/2007 e no PER/DCOMP com demonstrativo do crédito
no valor originário de R$ 46.225.341,48.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 941421055, de
05/07/2011, o direito creditório foi parcialmente reconhecido (R$ 43.804.243,26) e as
compensações foram homologadas em parte, mediante o seguinte fundamento:
(...)
Cientificada do Despacho Decisório por via postal, em 19/07/2011 (fl. 74), a interessada
apresentou, em 17/08/2011 (fls. 75/182), manifestação de inconformidade, acompanhada
de documentos.
Após breve resumo dos fatos, passa a demonstrar as retenções feitas no país e no
exterior, objeto de glosa no Despacho Decisório recorrido.
Acerca da retenção no exterior, argumenta se reportar a serviços prestados à
empresa Volkswagen Argentina SA, os quais estavam sujeitos à retenção na fonte naquele
país. E que, fazendo uso da faculdade legal vigente em nosso ordenamento pátrio,
deduziu esse imposto retido no cálculo do IRPJ aqui devido, conforme art. 15 da Lei no
9.430, de 1996.
Cientificada do Despacho Decisório por via postal, em 19/07/2011 (fl. 74), a
interessada apresentou, em 17/08/2011 (fls. 75/182), manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos.
Após breve resumo dos fatos, passa a demonstrar as retenções feitas no país e no
exterior, objeto de glosa no Despacho Decisório recorrido.
Acerca da retenção no exterior, argumenta se reportar a serviços prestados à
empresa Volkswagen Argentina SA, os quais estavam sujeitos à retenção na fonte naquele
país. E que, fazendo uso da faculdade legal vigente em nosso ordenamento pátrio,
deduziu esse imposto retido no cálculo do IRPJ aqui devido, conforme art. 15 da Lei no
9.430, de 1996.
Contrapõe-se à fundamentação utilizada para a glosa do imposto retido no
exterior (falta de comprovação do pagamento), no valor de R$ 1.934.915,54, dizendo já
ter sido intimada a fazer prova do recolhimento, em 10/08/2010, conforme Termo de
Intimação no 1.294/2010 (doc. 04-A), oportunidade na qual apresentou o comprovante
oficial expedido pelas autoridades argentinas, ora novamente juntado (Doc. 05A e 05B),
cuja motivação para a recusa do documento deixou de constar do Despacho Decisório
Recorrido.
Visando comprovar o cálculo do valor informado no PER/DCOMP, apresenta a
tabela abaixo, na qual é indicado o valor do imposto retido na Argentina, conforme
respectivos SI.CO.RE.s, o valor da taxa de câmbio de Pesos Argentinos para Reais e o valor
do imposto retido convertido em Reais. E acrescenta:
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
5

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
6

Sobre as retenções no país não confirmadas (integral ou parcialmente), a
contribuinte apresenta a tabela demonstrativa, abaixo.

Traz cópia dos Informes de Rendimentos (doc. 07A – 07L), visando comprovar
parte da retenção (no valor de R$ 475.768,24), frente ao total não confirmado de R$
486.182,68.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
7

Com relação à retenção indicada acima, no valor de R$ 74.745,11, destaca que se
reporta àquela feita pela Procuradoria Geral do Estado, CNPJ: 71.584.833/0002-76, sobre
juros decorrentes de depósito judicial em ação proposta perante a Justiça Estadual, cujo
recolhimento se deu por meio de GARE (cód. Receita 031-0) e não de DARF. E explica:

Sobre as retenções para as quais não possui Informes de Rendimentos, no total
de R$ 10.414,44, alega que foram todas feitas por órgãos públicos, os quais são
conhecidos “por – impunemente – deixar de cumprir com seu dever legal de fornecer
informes de rendimento aos beneficiários de seus pagamentos”.
Por tal razão, julga não poder ser responsabilizada por equívocos cometidos pelos
órgãos públicos quanto ao cumprimento de suas obrigações acessórias (DIRF).
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
8

Acusa que o procedimento fiscal não está em compasso com a busca da verdade
material, “desvirtuando-se dos interesses legítimos do Fisco e do contribuinte, por
simplesmente considerar, por melhor lhe convir, o menor valor de retenção de IRRF
identificado!”.

Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
9

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
10

Ainda que assim não se entenda, julga que não tendo recebido os Informes de
Rendimentos das fontes pagadoras e não tendo a fiscalização cumprido com seu dever de
intimá-las a fornecer tal documento, impõe-se o acolhimento de outro tipo de prova em
demonstração da retenção sofrida, qual seja, as notas fiscais de vendas.

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
11

Por fim, acusa a má fundamentação acerca da falta de retenção na fonte. Em suas
palavras:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
12

Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
13

Encerra requerendo a reforma do Despacho Decisório recorrido para que seja
reconhecido o direito creditório e sejam homologadas as compensações, protestando pela
posterior juntada de prova (novas cópias dos SI.CO.RE.s, as quais estão em processo final
de reconhecimento formal pelas Autoridades Ministeriais Argentinas).
Em 10/10/2011, a contribuinte novamente se manifesta nos autos, requerendo a
juntada de prova complementar (docs. 01A a 01-D e 02A a 02-D), como protestado na
manifestação de inconformidade.
Com a manifestação de inconformidade da recorrente, os autos foram remetidos
para a DRJ/RPO, que lhe deu parcial provimento, proferido no Acórdão 14-49.565 de 3 de
abril de 2014, em decisão cuja ementa se acha assim:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO(DCOMP). SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
14
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
A DIPJ tem efeito meramente informativo, constituindo, apenas, demonstrativo
da existência do direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa jurídica
comprovar a veracidade das informações prestadas em tal documento, quando o
pedido de restituição/compensação se origina de saldo negativo apurado em
referida declaração.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser
apresentada no momento da manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação, bem como quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da impugnação.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa quando a contribuinte demonstra
ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela fiscalização, bem como da
legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de defesa de forma ampla na
manifestação de inconformidade.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES. IRRF.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo de IRPJ condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito. O IRRF é antecipação do
imposto devido no encerramento do período de apuração, constituindo dedução,
quando comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes e apresentado o respectivo Comprovante de Rendimentos
Pagos, emitido nos termos da legislação vigente.
Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte a juntada
de notas fiscais. A escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa,
contra ela fazem prova; o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado
constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele
mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES. IRRF NO EXTERIOR.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento
relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto. A pessoa jurídica fica dispensada dessa obrigação
quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado.
No caso de documentos expedidos na Argentina, aplica-se, no que couber, o
disposto no Acordo, por troca de notas, sobre Simplificação de Legalizações em
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
15
Documentos Públicos, de 16 de outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da
União em 23 de abril de 2004.
Reconhecido em parte o direito creditório, homologam-se as compensações
trazidas a litígio, até o limite do crédito concedido, indeferindo-se a restituição, à
falta de saldo remanescente disponível.
Não resignada, a recorrente apresentou recurso ao CARF, alegando, em
preliminar, a nulidade do acórdão da DRJ, por falta de exame da prova documental
carreada aos autos. Disse que a omissão no exame da prova pelo órgão de primeira
instância importa em ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição.
Afirmou que foi apresentada a maioria dos comprovantes de rendimentos,
instrumento hábil para fazer prova da retenção do imposto na fonte. No entanto, a DRJ se
omitiu com relação à análise de tais documentos. Segundo a recorrente, não há uma linha
sequer versando sobre a análise dos referidos comprovantes.
Por essa razão, e na falta de previsão de embargos declaratórios contra acórdão
da DRJ, diz a recorrente ser necessário arguir a preliminar de nulidade. Citou o art. 50 da
Lei n° 9.784/1999, para concluir que as decisões administrativas devem ser
adequadamente motivadas, e que o vício nessa matéria acarreta nulidade do ato
decisório.
No mérito, e especificamente quanto à glosa do imposto pago no exterior,
afirmou ter trazido aos autos os documentos denominados SI.CO.RE (Sistema de Control
de Retenciones), documento hábil a comprovar o pagamento do imposto sobre renda na
Argentina.
Entretanto, consta da decisão recorrida que, além de apresentar os SI.CO.RE., a
recorrente deveria ter indicado os dispositivos da legislação Argentina que certificam que
os comprovantes já trazidos aos autos são hábeis e legítimos para comprovar o
pagamento do imposto, de modo a viabilizar o reconhecimento das retenções para a
composição do saldo negativo.
A recorrente, no entanto, afirma que foram cumpridos todos os requisitos legais
para a comprovação das retenções sofridas na Argentina em 2006. A legislação brasileira
faculta, às pessoas jurídicas sujeitas ao IRPJ, o direito de compensar o imposto de renda
pago no exterior com aquele devido no Brasil sobre os mesmos rendimentos (art 26 da Lei
n° 9.249/1995 e art. 395, do RIR/1999).
A Lei n° 9.249 estabelece apenas dois requisitos a tal direito: a) a apresentação do
comprovante de pagamento ou de retenção, reconhecido pelo órgão arrecadador do país
estrangeiro; e b) o reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
estrangeiro.
O SLCO.RE. é o comprovante oficial expedido pelas autoridades fiscais argentinas
(AFIP).
Posteriormente, a Lei n° 9.430/1996 consignou, no art. 16, uma forma alternativa
ao reconhecimento consultar, exigido pela Lei n° 9.249, para comprovar o pagamento ou a
retenção do imposto de renda no exterior. Nessa sistemática alternativa, bastaria: a)
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital,
prevê a incidência de imposto sobre a renda; e b) comprovar, mediante a exibição do
respectivo do documento de arrecadação, que o pagamento do imposto foi realizado.
Em suma, existiriam duas formas de provar o pagamento ou a retenção do
imposto no exterior: a prevista no § 2o do art. 26 da Lei n° 9.249, e alternativamente a do
inciso II do § 2o do art. 16 da Lei n° 9.430.
Tais formas de comprovação não seriam cumulativas, mas alternativas. Se a
recorrente optou por provar as retenções com base na sistemática da Lei n° 9.249, não
poderia a DRJ exigir que a prova fosse feita por sistemática diversa.
A recorrente afirma ter apresentado os comprovantes de retenção (SI.CO.REs)
devidamente reconhecidos pela AFIP, que é o órgão de administração tributária na
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
16
Argentina. Aliás, a própria DRJ teria reconhecido expressamente o atendimento aos
requisitos formais paia apresentação dos SI.CO.REs.
No tocante ao segundo requisito da Lei n° 9.249 (a "consularização" do
comprovante pela embaixada brasileira), a recorrente esclarece que, por força do acordo
sobre simplificação de documentos públicos estrangeiros, firmado entre o Brasil e a
Argentina (publicado no Diário Oficial da União em 23/04/2004). foi expressamente
dispensada a "consularização" de documentos emitidos pelo Fisco Argentino, sendo que o
Consulado Brasileiro na Argentina, desde então, deixou de realizar esse procedimento (cf
http://www.conbrasihorg.ar/consbrasil/legalizacao.asp)
A recorrente afirmou que em 2006 prestou à Volkswagen Argentina S/A serviços
de desmontagem e montagem de equipamentos, para viabilizar a transferência para
aquele país de uma fração do parque industrial detido no Brasil. A remuneração recebida
em decorrência dessa prestação de serviços sofreu a incidência de imposto de renda na
Argentina, imposto esse que foi retido diretamente na fonte e recolhido ao tesouro
argentino.
Disse ainda que o recurso se fez acompanhar da legislação da Argentina que
prevê a incidência do imposto sobre as referidas receitas.
Com relação à outra parcela da glosa, as retenções de Imposto de Renda no
Brasil, disse ter apresentado prova direta, consistente nos informes de rendimentos, de
cerca de 97% das retenções glosadas pela DRF - SBC; e prova indireta dos outros 3%.
A comprovação indireta se fez mediante documentos fiscais e contábeis, já que a
recorrente não recebeu das fontes pagadoras, órgãos públicos, os respectivos
comprovantes de retenção.
Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso.
Diante desses fatos, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, ao apreciar tal litígio, proferiu o Acórdão no 1301-002.592 de 17 de
agosto de 2017, de forma unânime, anulou a decisão de primeira instância, determinando
o retorno dos autos à DRJ para proferir nova decisão, resumindo o seu entendimento na
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006
Decisão. Fundamentos. Falta de Clareza. Nulidade.
É nula a decisão quando houver obscuridade acerca dos critérios e fundamentos
adotados como razões de decidir.
O Conselheiro Relator finalizou assim o voto:
Portanto, considerando que as obscuridades apontadas impedem o
exercício do direito de defesa, se faz necessário o retorno dos autos à DRJ - RPO, a
fim de que aquele órgão, em nova decisão, explicite os critérios adotados para
aceitar ou rejeitar os documentos apresentados pela recorrente, e para deferir ou
não o direito creditório pleiteado. (grifei)
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de anular a decisão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos à DRJ para proferir nova decisão.
Dando prosseguimento ao processo este foi encaminhado para a DRJ/RPO para
que seja proferido novo julgamento conforme determinado pela instância superior.
4.A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo crédito
adicional de apenas R$ 66.238,37, mantendo substancialmente as glosas anteriores. Quanto ao
IRRF no Brasil, a decisão manteve a exigência de apresentação de Comprovantes de Rendimentos
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
17
emitidos pelas fontes pagadoras, rejeitando notas fiscais como prova suficiente. Dos valores
glosados, reconheceu-se apenas R$ 66.238,37 adequadamente comprovados. Quanto ao imposto
retido na Argentina, a decisão manteve integralmente a glosa de R$ 1.934.915,54. Embora a
empresa tenha apresentado os certificados SI.CO.RE devidamente traduzidos e legalizados
conforme acordo bilateral, a Turma entendeu que tais documentos comprovam apenas a
retenção, mas não o efetivo pagamento do tributo ao fisco argentino, requisito essencial para a
compensação no Brasil conforme artigo 15 da Lei no 9.430, de 1996.
5.Como resultado, foram homologadas as compensações até o limite do crédito
concedido e indeferido o pedido de restituição por ausência de saldo remanescente disponível.
6.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 414/439, com
base nos argumentos assim resumidos:
 Imposto pago no exterior (R$ 1.934.915,54): Sustenta que comprovou
adequadamente o imposto retido na Argentina mediante apresentação dos
comprovantes oficiais SI.CO.REs (Sistema de Control de Retenciones),
emitidos pela AFIP (autoridade fiscal argentina), devidamente reconhecidos
pelo Ministério das Relações Exteriores argentino e com tradução
juramentada.
Argumenta que a legislação brasileira estabelece duas sistemáticas
alternativas (e não cumulativas) para comprovação de imposto pago no
exterior:
o - Lei 9.249/95, artigo 26: Exige documento relativo ao imposto
reconhecido pelo órgão arrecadador estrangeiro e pelo Consulado
brasileiro no país. No caso da Argentina, há dispensa de
consularização por força do Acordo de Simplificação de Legalizações
em Documentos Públicos de 2003.
o - Lei 9.430/96, artigo 16: Estabelece forma alternativa e simplificada,
dispensando a consularização quando a legislação do país
estrangeiro prevê a incidência do imposto, mediante apresentação
do documento de arrecadação.
A recorrente optou por comprovar segundo os requisitos da Lei 9.249/95,
apresentando os SI.CO.REs reconhecidos pela AFIP, cumprindo assim os dois
requisitos legais (documento reconhecido pelo órgão arrecadador e
dispensa de consularização).
 Críticas à decisão recorrida: A DRJ/RPO apresentou fundamentações
contraditórias nas duas decisões. Na primeira, exigiu apresentação da
legislação argentina que prevê a retenção (requisito da Lei 9.430/96),
embora tenha reconhecido que os SI.CO.REs atendem aos requisitos da Lei
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
18
9.249/95. Na segunda decisão, mudou o fundamento, alegando que os
SI.CO.REs seriam comprovantes de "retenção" e não de "arrecadação",
argumento que a recorrente considera improcedente pois:
o A Lei 9.249/95 não faz distinção entre retenção e arrecadação,
exigindo apenas "documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior"
o A própria DRJ/RPO reconheceu que os SI.CO.REs são documentos
oficiais expedidos pela AFIP
o A exposição de motivos da Lei 9.430/96 confirma que esta lei criou
forma
alternativa
de
comprovação,
visando
simplificar
o
procedimento original da Lei 9.249/95
Subsidiariamente, apresentou também a legislação argentina (artigo 93,
alínea "h" da Lei do Imposto de Renda argentina no 20.628/1997) que
estabelece a retenção na fonte para serviços prestados por não residentes,
demonstrando o cumprimento mesmo dos requisitos da sistemática
alternativa.
 Retenções de IRRF no Brasil (R$ 486.182,68): Este valor se subdivide em
duas parcelas com formas distintas de comprovação:
o R$ 475.768,24 - Comprovação direta mediante informes de
rendimento: A recorrente apresentou informes de rendimento
emitidos pelas fontes pagadoras para este montante, que
corresponde a 97,85% das retenções glosadas. O artigo 943, §2o do
RIR/99 estabelece que os informes de rendimento fazem prova
inequívoca do direito ao aproveitamento das retenções.
A empresa demonstra através de quadro detalhado a correlação
entre cada retenção não confirmada pela RFB e o respectivo informe
de rendimento apresentado na Manifestação de Inconformidade
(documentos 07-A a 07-L). Sublinha ainda que as receitas
correspondentes foram devidamente oferecidas à tributação no
período, fato não questionado pela fiscalização.
A DRJ/RPO reconheceu apenas R$ 66.238,37 com base em consulta
aos sistemas da RFB, mas não analisou adequadamente os informes
de rendimento apresentados pela contribuinte.
o R$ 10.414,44 - Comprovação indireta mediante documentos fiscais e
contábeis: Para este valor remanescente (2,15% do total glosado), as
fontes pagadoras, todas órgãos públicos, não forneceram os
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
19
comprovantes de retenção, descumprindo obrigação legal prevista
nos artigos 929 e 942 do RIR/99.
A recorrente argumenta que:
 Caberia à RFB intimar as fontes pagadoras para confirmação
das retenções, e não simplesmente negar o crédito ao
contribuinte
 A omissão dos órgãos públicos não pode prejudicar o
contribuinte, que já teve os valores retidos nos pagamentos
recebidos
 A não aceitação do crédito implica dupla exigência do mesmo
tributo: primeiro mediante retenção na fonte e depois pela
glosa
A empresa apresentou documentos fiscais e contábeis subsidiários
que comprovam indiretamente as retenções e invoca jurisprudência
consolidada do CARF que admite prova indireta em situações
análogas, citando os Acórdãos 1302-001.270, 1801-001.553 e 1101-
000.988, que reconhecem a possibilidade de comprovação mediante
registros contábeis, notas fiscais e outros documentos quando a
fonte pagadora não fornece os comprovantes.
Subsidiariamente, requer conversão do julgamento em diligência
fiscal para que as autoridades fiscais solicitem diretamente às fontes
pagadoras os documentos comprobatórios.
7.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
8.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
9.A Recorrente transmitiu em março de 2008 Pedido de Restituição (PER) e
Declarações de Compensação (DCOMPs) utilizando saldo negativo de IRPJ de 2006. Foi emitido
despacho decisório reconhecendo apenas parcialmente o crédito, glosando R$ 2.421.098,22,
sendo R$ 1.934.915,54 referente a imposto pago no exterior (Argentina) e R$ 486.182,68 de
retenções na fonte no Brasil, tendo a decisão recorrida reconhecido crédito adicional de R$
66.238,37 de IRRF no Brasil.
DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE NO BRASIL
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
20
10.No que concerne ao IRRF no Brasil, a Recorrente reporta-se ao valor original
glosado pelo DD. (R$ 486.182,68), que se subdivide em duas parcelas com formas distintas de
comprovação:
 R$ 475.768,24 - Comprovação direta mediante informes de rendimento: A
recorrente alega que apresentou informes de rendimento emitidos pelas
fontes pagadoras para este montante, que corresponde a 97,85% das
retenções glosadas. Aduz que o artigo 943, §2o do RIR/1999 estabelece que
os informes de rendimento fazem prova inequívoca do direito ao
aproveitamento das retenções. Apresenta quadro detalhando a correlação
entre cada retenção não confirmada pelo DD. e o respectivo informe de
rendimento apresentado na manifestação de inconformidade (documentos
07-A a 07-L). Sublinha ainda que as receitas correspondentes foram
devidamente oferecidas à tributação no período, fato não questionado pela
fiscalização.
Alega que a DRJ reconheceu apenas R$ 66.238,37 com base em consulta aos
sistemas da RFB, mas não analisou adequadamente os informes de
rendimento apresentados pela contribuinte.
Apresenta o seguinte quadro:

Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
21
 R$ 10.414,44 - Comprovação indireta mediante documentos fiscais e
contábeis: Para este valor remanescente (2,15% do total glosado), as fontes
pagadoras, todas órgãos públicos, não forneceram os comprovantes de
retenção, descumprindo obrigação legal prevista nos artigos 929 e 942 do
RIR/1999.
A recorrente argumenta que caberia à RFB intimar as fontes pagadoras para
confirmação das retenções, e não simplesmente negar o crédito ao
contribuinte A omissão dos órgãos públicos não pode prejudicar o
contribuinte, que já teve os valores retidos nos pagamentos recebidos A não
aceitação do crédito implica dupla exigência do mesmo tributo: primeiro
mediante retenção na fonte e depois pela glosa.
Argumenta que apresentou documentos fiscais e contábeis subsidiários que
comprovam indiretamente as retenções.
Subsidiariamente, requer conversão do julgamento em diligência fiscal para
que as autoridades fiscais solicitem diretamente às fontes pagadoras os
documentos comprobatórios.
11.Pois bem, como visto, a Recorrente optou por reiterar os argumentos já
deduzidos em sua manifestação de inconformidade, apenas acrescentando que a DRJ reconheceu
apenas R$ 66.238,37 sem justificativa adequada, mas sem ao menos segregar quais foram os
valores remanescentes da glosa depois da decisão recorrida.
12.De todo modo, a decisão recorrida foi enfática ao apontar as razões da
manutenção parcial dos valores glosados, nos seguintes termos:
Compulsando-se a documentação apresentada na defesa, elabora-se a planilha
abaixo, segundo a qual se acolhe a comprovação do IRRF adicional de R$ 66.238,37,
permanecendo não comprovado o IRRF no total de R$ 419.944,31.

Legenda das observações da tabela acima:
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
22
(0) Retenção do imposto comprovada pelo Comprovante e/ou DIRF, considerada
por este acórdão.
(1) Valor confirmado no DDE , fl. 67 da Análise de Crédito:

(2) Valor da diferença de R$ 366.178,69 não confirmado, pois não se encontram
nos autos a comprovação via Comprovante de Rendimentos em montante superior ao já
considerados pelo DDE, por essa razão o valor de R$ 1.148,47 não pode ser considerado.
(3) O valor de R$ 43.583,75 do recibo de fls. 150 não pode ser utilizado pois o
CNPJ indicado não é o correto.

(4) Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte a
juntada de notas fiscais, conforme os argumentos a seguir:
A razão principal e definitiva para a não confirmação dos IRRF cuja documentação
comprobatória apresentada se resumem em Notas Fiscais, é que Notas Fiscais não são
documentos hábeis para comprovar retenção de IR na fonte, conforme pacificamente a
RFB vem decidindo tanto nas esferas de primeira e segunda administrativas do contecioso
fiscal.
Registre-se ser equivocada a pretensão da interessada em não ver tributado o
rendimento cujo IRRF não restou comprovado. Relembre-se que o imposto retido nada
mais representa que mera antecipação daquele devido ao final do período de apuração.
E o fato gerador do imposto decorre da disponibilidade econômica ou jurídica da
renda e dos proventos de qualquer natureza, nos termos do art. 43 do CTN, cumprindo à
pessoa jurídica, portanto, o dever do seu oferecimento à tributação, sob pena de infração
à legislação tributária. Para demonstrar o acréscimo patrimonial, basta uma simples
confissão da contribuinte.
Ou seja, nesse aspecto, o critério para não se considerar essas IR Fonte é que
Notas Fiscais não são por si só documentos hábeis para essa finalidade, deveria a
interessada ter apresentado Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do
Imposto de Renda Retido na Fonte, fornecido pela fonte pagadora, a teor dos artigos 929
e 942 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - RIR/99.
(...)
13.Bem se vê, por conseguinte, que a Recorrente não deduziu argumentos aptos a
infirmar os fundamentos da decisão recorrida, tanto em relação ao valor de R$ 475.768,24, em
que alega que houve comprovação direta por meio de informes de rendimento, quanto ao valor
de R$ 10.414,44, que entende comprovado indiretamente por documentos fiscais e contábeis. No
primeiro caso (R$ 475.768,24), os comprovantes de retenção de fls. 140/152 (docs. 07-A a 07-L)
não indicam valores passíveis de reconhecimento superiores aos que já foram admitidos pelo DD.
e pela decisão recorrida e, no segundo caso (R$ 10.414,44) não há qualquer prova alternativa da
consumação de retenções pela fonte pagadora (docs. 09-A a 09-Z, fls. 159/182).
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
23
14.A propósito, alerte-se que a possibilidade de o interessado demonstrar a
retenção de imposto de renda por outros meios, além do comprovante emitido pela fonte
pagadora, já foi pacificada no âmbito deste Sodalício desde a edição da Súmula CARF no 143, in
verbis
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
15.Sob a perspectiva da orientação sumular, ainda que a decisão de piso mereça ser
criticada ao sugerir que a prova de retenção somente pode ser realizada pela apresentação do
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na Fonte,
fornecido pela fonte pagadora, é indene de dúvidas que a produção de outras provas deve ser
capaz de demonstrar que a retenção efetivamente ocorreu. Nesse ponto, com razão a decisão de
primeiro grau ao afirmar que “Notas Fiscais não são por si só documentos hábeis para essa
finalidade”, uma vez que tais documentos não são aptos a comprovar a efetivação da retenção, o
que somente por meio dos recibos de pagamento, emitidos pelo recebedor com a anotação dos
valores bruto, retido e líquido, aliados à escrituração contábil, é possível essa confirmação.
16.No mais, retire-se do oblívio que a comprovação do direito creditório incumbe
ao interessado, que deve apresentar elementos probantes aptos a demonstrar a sua higidez. Não
tendo a Recorrente logrado êxito nesse quesito, não compete ao órgão julgador suprir a
deficiência probatória por meio da realização de diligências, que, via de regra, cabem em situações
em que há dúvidas a partir dos elementos já disponíveis nos autos, que demandam
complementação ou esclarecimentos adicionais. Por conseguinte, indefere-se o pedido de
realização de diligência tal como proposta na peça recursal.
DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
17.A Recorrente defende que comprovou adequadamente o imposto retido na
Argentina mediante apresentação dos comprovantes oficiais SI.CO.REs (Sistema de Control de
Retenciones), emitidos pela AFIP (autoridade fiscal argentina), devidamente reconhecidos pelo
Ministério das Relações Exteriores argentino e com tradução juramentada.
18.Informa que optou por fazer a comprovação segundo os requisitos da Lei 9.249,
de 1995, apresentando os SI.CO.REs reconhecidos pela AFIP, cumprindo assim os dois requisitos
legais (documento reconhecido pelo órgão arrecadador e dispensa de consularização).
19.Subsidiariamente, apresentou também a legislação argentina (artigo 93, alínea
"h" da Lei do Imposto de Renda argentina no 20.628/1997) que estabelece a retenção na fonte
para serviços prestados por não residentes, demonstrando o cumprimento mesmo dos requisitos
da sistemática alternativa.
20.Para que seja possível dimensionar e compensar o imposto pago no exterior, é
imperioso o atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, litteris:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
24
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital.
§1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil,
correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
21.A obrigação de reconhecimento do documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
no país em que for devido o imposto, que atualmente pode ser substituído, no âmbito dos países
signatários, pela apostila de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização
de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 2016, foi mitigada
pelo inciso II do §2o do artigo 16 da Lei no 9.430, de 1996, nos seguintes termos:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior,
serão:
(...)
§2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
(...)
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
(...)
22.Desse modo, a dispensa da obrigação de que trata o § 2o do artigo 26 da Lei no
9.249, de 1995, atinente ao reconhecimento do documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
no país em que for devido o imposto, condiciona-se à comprovação de que a legislação do país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
23.A Solução de Consulta Cosit no 185, de 2018, é suficientemente elucidativa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EMENTA: IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento comprobatório
é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior.
Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
25
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do imposto
na fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento oficial do
órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de
origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto de
renda que tenha sido pago dá-se por meio desse documento de recolhimento ou
arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 26, § 2o; Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II; Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, art. 87, § 9o;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
(...)
(original sem grifo)
24.Além disso, como bem destacado pela decisão a quo, “Não obstante, no caso
específico da Argentina, existe o Acordo, por troca de notas, sobre Simplificação de Legalizações
em Documentos Públicos, de 16 de outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União (DOU)
em 23 de abril de 2004 (Seção 1, páginas 82 e 83), citado pela recorrente, pelo qual “as Partes se
eximirão de toda forma de intervenção consular na legalização dos documentos contemplados no
presente Acordo” (sublinhou-se). Por conseguinte, observadas as condições consignadas nesse
Acordo, os documentos de arrecadação produzidos na Argentina poderão ser aceitos no Brasil
sem o reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira. Todavia, não está dispensado o
reconhecimento do documento de arrecadação pelo órgão arrecadador, salvo na hipótese de a
pessoa jurídica comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio desse documento
de arrecadação (inciso II do § 2o do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996)”.
25.A Recorrente apresentou tradução juramentada dos comprovantes de retenção
argentinos às fls. 228/245, providência reconhecida pela decisão recorrida nos seguintes termos:
“Compulsando-se os documentos citados, nota-se que, em verdade, tratam-se de comprovantes de
retenção expedidos pelo agente de retenção representado pela Instituição Financeira (Citibank),
por ordem de pagamento da Volkswagen Argentina em favor da Volkswagen Brasil, sendo que os
referidos comprovantes teriam sido confeccionados pela Instituição Financeira utilizando a
aplicação de software entregue e aprovado pela AFIP, que neles acostou carimbo de recebimento.
Observa-se que tais documentos foram, de fato, traduzidos em língua portuguesa e devidamente
legalizados nas condições consignadas no Acordo de simplificação firmado entre o Brasil e a
Argentina. No entanto, não se tratando de documento de arrecadação do imposto, documento
hábil para a finalidade que busca, conforme já esclarecido neste voto”.
26.Desse modo, verifica-se que a objeção apresentada pelo decisum para o
reconhecimento do crédito não se relaciona com a obrigação constante do § 2o do artigo 26 da Lei
no 9.249, de 1995 (reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto), ou com a alternativa de que cuida o
inciso II do §2o do artigo 16 da Lei no 9.430, de 1996 (comprovação que a legislação do país de
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
26
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado).
27.O punctum dolens do embate reside em determinar se os documentos
denominados SI.CO.RE (Sistema de Control de Retenciones), apresentados pela contribuinte,
atendem aos requisitos legais estabelecidos pela legislação para fins de comprovação do efetivo
recolhimento do imposto de renda no exterior, de modo a viabilizar sua compensação com o
tributo devido no Brasil sobre os mesmos rendimentos.
28.A legislação tributária brasileira, ao estabelecer o regime de tributação em bases
universais, reconhece o direito do contribuinte de compensar o imposto de renda pago no
exterior, observados limites e condições específicos. Este mecanismo visa evitar a dupla tributação
internacional da renda, preservando a competitividade das empresas brasileiras no cenário global
e respeitando princípios de equidade tributária.
29.Como visto, o artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe que a pessoa jurídica
poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente no Brasil
sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital. O parágrafo segundo deste
dispositivo estabelece requisito fundamental: para fins de compensação, o documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. Posteriormente, a
Lei no 9.430, de 1996, em seu artigo 16, § 2o, inciso II, estabeleceu uma sistemática
complementar, dispondo que a pessoa jurídica fica dispensada da obrigação referida no parágrafo
segundo do artigo 26 da referida Lei no 9.249, de 1995, quando comprovar que a legislação do país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
30.A análise criteriosa da legislação revela que ambos os dispositivos legais
mencionados estabelecem exigências quanto à natureza dos documentos aptos a comprovar o
imposto pago no exterior. A Lei no 9.249, de 1995, ao mencionar que o documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador, não se satisfaz com qualquer documento emitido pela administração tributária
estrangeira, mas especificamente com aquele que comprove o efetivo recolhimento do tributo aos
cofres públicos.
31.De igual modo, a Lei no 9.430, de 1996, ao estabelecer a possibilidade de
dispensa do reconhecimento consular, mantém a exigência fundamental de apresentação do
documento de arrecadação. A expressão "documento de arrecadação" possui significado técnico-
jurídico específico no direito tributário, designando o instrumento que comprova o ingresso
efetivo de recursos nos cofres públicos, distinguindo-se de meros comprovantes de retenção ou
de obrigação tributária. Esta distinção não é meramente formal, mas reflete a essência do
instituto da compensação de tributos pagos no exterior. O fundamento que justifica a
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
27
compensação reside no pagamento efetivo do tributo em jurisdição estrangeira, e não na mera
existência de obrigação tributária ou de retenção na fonte. A compensação visa evitar a dupla
tributação sobre rendimento já onerado em outro país, pressuposto que somente se configura
mediante a demonstração inequívoca do recolhimento do tributo.
32.Os documentos SI.CO.RE apresentados pela Recorrente, conquanto sejam
reconhecidos como integrantes do sistema de controle de retenções da Administración Federal de
Ingresos Públicos da Argentina, possuem natureza jurídica de comprovantes de retenção, e não de
documentos de arrecadação. Esta distinção é fundamental para a correta aplicação da legislação
tributária. A análise dos SI.CO.RE indica que se trata de certificados gerados por software
aprovado pela autoridade fiscal argentina, emitidos pelo agente de retenção (no caso, instituição
financeira que processou o pagamento), atestando que determinado valor foi retido a título de
imposto de renda. O documento evidencia a operação de retenção, identificando o ordenante do
pagamento, o beneficiário, o montante retido e a data da operação.
33.Todavia, o SI.CO.RE não constitui documento de arrecadação propriamente dito.
O comprovante de retenção atesta que determinado valor foi descontado do pagamento ao
beneficiário, mas não comprova, por si só, que este valor foi efetivamente recolhido aos cofres
públicos argentinos. Entre o momento da retenção e o efetivo ingresso dos recursos no erário
existe um lapso temporal e procedimental, no qual o agente de retenção deve cumprir obrigações
adicionais perante a administração tributária. No sistema tributário argentino, assim como no
brasileiro, a retenção na fonte constitui mecanismo de arrecadação antecipada, no qual o
responsável tributário (agente de retenção) efetua o desconto e posteriormente deve recolher o
montante retido ao fisco. O documento que comprova este recolhimento é distinto do
comprovante de retenção, correspondendo ao instrumento que evidencia o pagamento ao órgão
arrecadador.
34.A Recorrente sustenta que as sistemáticas previstas nas Leis no 9.249, de 1995, e
no 9.430, de 1996, seriam alternativas, de modo que o contribuinte poderia optar por qualquer
delas para comprovar o imposto pago no exterior. Alega, ainda, que teria optado pelo regramento
da Lei no 9.249, de 1995, dispensando-se da apresentação do documento de arrecadação,
requisito que seria específico da Lei no 9.430, de 1996. Esta interpretação não merece acolhida. A
análise sistêmica indica que ambos os dispositivos legais estabelecem, como requisito
fundamental, a comprovação do efetivo pagamento do imposto no exterior. A Lei no 9.430, de
1996, não inovou ao exigir o documento de arrecadação, mas apenas explicitou requisito já
implícito na sistemática anterior, simplificando simultaneamente o aspecto formal relativo ao
reconhecimento consular.
35.O artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, ao referir-se ao "documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior" (§2o), abrange necessariamente o documento que
comprova o pagamento deste imposto. A expressão "imposto incidente" refere-se ao tributo
efetivamente devido e pago, não meramente à obrigação tributária abstrata ou à retenção
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
28
realizada. Interpretação diversa esvaziaria o próprio fundamento do instituto, permitindo a
compensação de valores que sequer ingressaram nos cofres públicos estrangeiros.
36.A ratio legis do mecanismo de compensação reside na eliminação da dupla
tributação jurídica internacional. Esta somente ocorre quando o mesmo rendimento é
efetivamente tributado em duas jurisdições distintas. Se o imposto retido na origem não foi
efetivamente recolhido ao fisco estrangeiro, não há dupla tributação a ser eliminada, mas apenas
desconto indevido realizado pelo pagador estrangeiro, cuja regularização deve ser buscada nos
meios próprios da legislação daquele país.
37.A exposição de motivos do projeto de lei que originou a Lei no 9.430, de 1996,
esclarece que o objetivo da alteração legislativa foi "simplificar a forma de comprovação do
imposto pago no exterior a ser compensando no País". A simplificação operada refere-se à
dispensa do reconhecimento consular, quando atendidas determinadas condições, e não à
natureza do documento comprobatório do pagamento. A leitura atenta da exposição de motivos
revela que o legislador pretendeu desburocratizar o processo de reconhecimento de documentos
estrangeiros, eliminando a necessidade de dupla autenticação (pelo órgão arrecadador
estrangeiro e pelo consulado brasileiro) em determinadas hipóteses. Contudo, manteve-se íntegro
o requisito material de comprovação do efetivo recolhimento do tributo, elemento essencial que
justifica a compensação.
38.A interpretação teleológica do dispositivo confirma este entendimento. O
propósito da norma é facilitar o cumprimento de obrigações formais pelo contribuinte, sem
prejuízo da segurança jurídica e da necessária comprovação dos fatos jurídicos tributários.
Permitir a compensação com base em meros comprovantes de retenção, sem a demonstração do
efetivo ingresso dos recursos no erário estrangeiro, abriria margem para situações em que o
contribuinte se beneficiaria de crédito tributário sem que houvesse correspondente ônus fiscal em
outra jurisdição.
39.A Recorrente invoca corretamente o Acordo por troca de notas sobre
Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, celebrado entre Brasil e Argentina em
16.10.2003, para fundamentar a dispensa de reconhecimento consular dos documentos. O
referido Acordo estabelece, em seu artigo 1o, que as Partes se eximirão de toda forma de
intervenção consular na legalização dos documentos públicos emanados de autoridades dos
respectivos países. Esta dispensa aplica-se aos SI.CO.RE apresentados, que efetivamente
constituem documentos emanados de autoridade pública argentina (AFIP).
40.Entretanto, a dispensa de consularização não altera a natureza jurídica dos
documentos nem supre eventuais deficiências quanto à sua aptidão probatória. O Acordo
simplifica o aspecto formal de autenticação, mas não modifica os requisitos materiais
estabelecidos pela legislação tributária brasileira quanto ao conteúdo que deve ser comprovado.
Em outras palavras, a dispensa de consularização significa que os documentos argentinos, uma vez
reconhecidos pela autoridade competente daquele país, terão sua autenticidade reconhecida no
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
29
Brasil sem necessidade de chancela consular. Contudo, permanece a necessidade de que tais
documentos comprovem o fato juridicamente relevante, qual seja, o efetivo recolhimento do
imposto aos cofres públicos argentinos.
41.A compreensão adequada da controvérsia exige breve reflexão comparativa dos
sistemas de arrecadação tributária brasileiro e argentino, particularmente no que concerne à
retenção na fonte do imposto de renda. Em ambos os ordenamentos jurídicos, a retenção na
fonte constitui técnica de arrecadação antecipada, na qual determinada pessoa (responsável
tributário) é legalmente incumbida de reter parcela do pagamento devido a terceiro, a título de
tributo, e posteriormente recolher este valor ao fisco. O sistema envolve, portanto, duas etapas
distintas: a retenção propriamente dita (desconto do valor) e a arrecadação (recolhimento ao
erário).
42.A legislação argentina estabelece, de modo similar ao ordenamento brasileiro,
que os agentes de retenção respondem pessoalmente pelos valores retidos e não recolhidos,
sujeitando-se a sanções administrativas e penais em caso de descumprimento. O sistema SI.CO.RE
constitui mecanismo de controle destas obrigações, permitindo à AFIP monitorar as retenções
realizadas e verificar sua correspondência com os recolhimentos efetuados.
43.O certificado SI.CO.RE comprova que o agente de retenção declarou à AFIP a
realização de determinada retenção, mas não constitui prova do recolhimento efetivo do valor
retido. Para este fim, a legislação argentina prevê outros documentos, correspondentes aos
comprovantes de pagamento das obrigações tributárias. Esta distinção não é peculiaridade do
sistema argentino, mas reflete princípio universal do direito tributário: a existência de obrigação
tributária ou a realização de retenção não se confunde com o pagamento do tributo. O pagamento
constitui fato jurídico autônomo, que deve ser comprovado mediante documentação específica.
44.Admitir a compensação com base em meros comprovantes de retenção, sem a
demonstração do efetivo pagamento do tributo ao Estado estrangeiro, implicaria beneficiar o
contribuinte brasileiro com crédito tributário sem a correspondente contrapartida de ônus fiscal
em outra jurisdição. Tal situação configuraria, na prática, redução da carga tributária total sem
fundamento na eliminação de dupla tributação, subvertendo a finalidade do instituto. A legislação
tributária brasileira, ao exigir a comprovação mediante documento de arrecadação, visa assegurar
que a compensação somente ocorra nas hipóteses em que efetivamente se configure dupla
tributação, preservando a integridade da arrecadação e evitando artifícios que possam resultar em
erosão da base tributária sem justificativa legítima.
45.Em verdade, a Recorrente pretende que se presuma o recolhimento do imposto
ao fisco argentino com base na apresentação dos certificados SI.CO.RE, documentos que atestam
a retenção realizada por agente de retenção regularmente cadastrado no sistema de controle da
AFIP. Esta presunção não encontra respaldo na legislação tributária brasileira. O ordenamento
jurídico estabelece que determinados fatos devem ser comprovados mediante documentação
específica, não admitindo presunções ou ilações. O recolhimento de tributo ao erário estrangeiro
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
30
constitui fato que deve ser demonstrado de forma direta e inequívoca, mediante a apresentação
do documento próprio.
46.No direito tributário brasileiro, o recolhimento de tributo comprova-se mediante
a apresentação do comprovante de arrecadação correspondente (DARF, GPS, ou documento
equivalente), não se admitindo, em regra, prova testemunhal ou presunções. Esta exigência
decorre da necessidade de certeza e segurança jurídica nas relações tributárias, evitando
controvérsias e fraudes. O mesmo rigor deve ser observado quando se trata de comprovar o
recolhimento de tributo em jurisdição estrangeira para fins de compensação no Brasil. A exigência
de documento de arrecadação não constitui formalismo excessivo, mas garantia de que a
compensação ocorra apenas nas hipóteses em que demonstrado o pressuposto fático que a
justifica.
47.Ademais, admitir a presunção de recolhimento com base na retenção implicaria
transferir ao fisco brasileiro o risco de eventual inadimplência do agente de retenção estrangeiro.
Se o responsável tributário argentino reteve o valor, mas não o recolheu à AFIP, esta circunstância
deve ser resolvida no âmbito daquele país, não podendo o contribuinte brasileiro beneficiar-se de
crédito tributário no Brasil em decorrência de retenção não recolhida na Argentina.
48.A Recorrente apresentou às fls. 326/329 cópia traduzida da Ley de Impuesto a
las Ganancias argentina, que efetivamente estabelece a incidência de imposto de renda sobre
rendimentos pagos a beneficiários domiciliados no exterior pela prestação de serviços. A
apresentação deste dispositivo legal cumpre o requisito de demonstrar que a legislação do país de
origem prevê a incidência do tributo. Porém, a apresentação da base legal da tributação não supre
a ausência de comprovação do efetivo recolhimento do imposto.
49.A Lei no 9.430, de 1996, ao estabelecer que a pessoa jurídica fica dispensada da
consularização quando comprovar que a legislação do país de origem prevê a incidência do
imposto de renda, exige esta comprovação "por meio do documento de arrecadação
apresentado". A redação do dispositivo é clara ao estabelecer requisitos cumulativos: a
apresentação da legislação que prevê a incidência do tributo e a apresentação do documento de
arrecadação. Não se trata de requisitos alternativos, mas de elementos que devem estar
simultaneamente presentes. A legislação dispensa a consularização, mas mantém a exigência do
documento de arrecadação como prova do efetivo pagamento.
50.A interpretação literal, sistemática e teleológica do dispositivo converge para
esta conclusão. A finalidade da norma é simplificar o reconhecimento de documentos, não alterar
a natureza da prova exigida. A dispensa da consularização justifica-se porque a apresentação do
documento de arrecadação, por si só, acompanhado da demonstração da base legal da tributação,
fornece elementos suficientes para a verificação da legitimidade do crédito pleiteado.
51.Em adição, destaque-se que o artigo 91 da própria Ley de Impuesto a las
Ganancias argentina faz distinção entre retenção e arrecadação (fls. 326):
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
31
Art. 91 - Com relação aos lucros líquidos de qualquer categoria que forem
distribuídos a sociedades, empresas ou qualquer outro beneficiário sediado no exterior -
com exceção dos dividendos, dos lucros dos sujeitos a que se referem os itens 2, 3, 6 e 7,
do inciso a), do artigo 69, e dos lucros dos estabelecimentos previstos no inciso b) do
referido artigo- caberá à pessoa que fizer tal distribuição reter e arrecadar, à
Administración Federal de Ingresos Públicos [Secretaria da Receita Federal], entidade
autárquica subordinada ao Ministério de Economia e Obras e Serviços Públicos, em um
pagamento único e definitivo, 35%(trinta e cinco por cento) dos referidos lucros.
(original sem grifo)
52.Nesse sentido, pertinentes as considerações feitas pelo Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza no voto condutor do Acórdão no 1301-002.131, que, inobstante se
refiram a imposto de renda alegadamente pago em Portugal, aplicam-se inteiramente ao caso sub
examine, nos termos seguintes:
Cabe lembrar, finalmente, que imposto retido não é sinônimo de imposto pago.
Ainda que, hipoteticamente, se possa admitir que as retenções na fonte ocorreram, isso
não significa que algum imposto tenha sido pago. Fazendo um paralelo com a legislação
brasileira: aqui, em grande número de situações, o imposto retido é mera antecipação
daquele que será efetivamente devido ao final do período de apuração, sendo certo que a
apuração de imposto a pagar dependerá de um grande número de outros fatores. Pode
haver imposto retido, mas não imposto a pagar, situação em que o contribuinte poderá
pleitear restituição. Não consta dos autos em que contexto ou sob que modalidade
ocorreu a alegada retenção na fonte em Portugal, pelo que não se há de tomar,
automaticamente, imposto retido como sinônimo de imposto pago.
53.Por fim, esclareça-se que apesar de a própria DRJ, em sua primeira decisão, ter
reconhecido que os SI.CO.RE atendiam aos requisitos da Lei 9.249, de 1995, mantendo a glosa do
crédito apenas por falta de apresentação da legislação argentina (colacionada posteriormente pela
Recorrente), e que a decisão ora recorrida tenha alterado essa compreensão para vincular a glosa
à falta de prova de arrecadação efetiva, não apenas de retenção, não se pode falar em inovação,
tendo em vista que a decisão primitiva foi anulada exatamente em razão da sua obscuridade, não
produzindo quaisquer efeitos e, por isso, não podendo servir de balizamento sobre o
entendimento do colegiado a quo.
CONCLUSÃO
54.Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
32
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para negar provimento ao recurso
voluntário relativamente à dedução das retenções realizadas no exterior. A maioria qualificada do
Colegiado concordou com as ponderações expostas, na sequência, por esta Conselheira.
Em 18/04/2007 a Contribuinte apresentou Declaração de Compensação – DCOMP
para utilização parcial de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2006 no valor original
de R$ 43.653.563,21. Na terceira DCOMP vinculada ao mesmo crédito, apresentada em
22/05/2007, o saldo negativo original foi elevado a R$ 45.585.186,51 e na última DCOMP,
apresentada em 31/03/2009, o saldo negativo foi informado no valor de R$ 4.622.531,48. Neste
intermédio, em 15/03/2008, a Contribuinte apresentou Pedido de Restituição - PER informando o
valor de R$ 46.225.341,48 como saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2006.
O despacho decisório emitido em 05/07/2011 informa que o IRPJ devido
considerado foi de R$ 0,00 e, analisadas antecipações de R$ 46.225.341,48, restou não confirmado
IR EXTERIOR R$ 1.934.915,54, bem como foi confirmada a parcela de R$ 43.804.243,26 do total de
RETENÇÕES FONTE de R$ 44.290.425,94. O saldo negativo disponível de R$ 43.804.243,26 foi
imputado às compensações declaradas, restando não homologadas parte da DCOMP de
22/05/2007 e a DCOMP de 31/03/2009, bem como afirmando-se a inexistência de valor a ser
restituído para o PER de 15/03/2008.
O demonstrativo de e-fls. 65/71 detalha os motivos para confirmação parcial das
antecipações, sendo que o imposto pago no exterior não foi admitido sob a justificativa de
pagamento no exterior não comprovado.
Diante deste cenário, esta Conselheira pontuou na sessão de julgamento que o
debate em tela poderia ser inútil, porque mesmo se comprovado o imposto de renda incidente no
exterior, sua dedução na apuração do IRPJ devido no Brasil demandaria o retorno dos autos à
Unidade de Origem para confirmação da inclusão dos correspondentes rendimentos na base
tributável e consequente aferição do limite expresso no caput do art. 26 da Lei no 9.249/95,
valendo notar que o despacho decisório de homologação parcial das compensações indica ser R$
0,00 o imposto devido no período. De toda a sorte, os debates no Colegiado se prenderam aos
demais critérios para dedução do imposto de renda no exterior.
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte juntou documentos para
demonstrar que já havia sido intimada e apresentara o comprovante de pagamento no exterior,
bem como trouxe outros esclarecimentos.
Na primeira decisão de 1a instância, a autoridade julgadora observou que a própria
interessada reconhecera a precariedade da prova apresentada e protestara pela posterior juntada
de documento complementar. E, fixando a impugnação como momento de apresentação da prova
documental, invocou o disposto no art. 26, §2o da Lei no 9.249/95 e as inovações do art. 16, §2o da
Lei no 9.430/96, para assim expor:
Em suma, de conformidade com os dispositivos referidos, para que haja a
compensação do imposto pago no exterior a pessoa jurídica deve estar de posse
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
33
do documento de arrecadação do imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador
do país em que devido e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
O reconhecimento do documento ficará dispensado quando a pessoa jurídica
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que tenha sido pago por meio
desse documento de arrecadação (pois o pagamento pode concernir a outras
obrigações).
Por evidente, o recolhimento do imposto deverá estar registrado nas
demonstrações financeiras a que alude o inciso I, do § 2o do art. 16 da Lei no
9.430, de 1996.
Nos casos em que a legislação do país imponha a retenção do imposto na fonte,
não se pode falar propriamente em “documento de arrecadação”; nessa hipótese,
a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento oficial do
órgão arrecadador – a exemplo do que sucede no Brasil, nos moldes da Instrução
Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000. Nessa hipótese, a pessoa
jurídica deverá estar munida dos dispositivos da legislação estrangeira que
certifiquem ser o documento apresentado hábil e legítimo para confirmar o
imposto retido.
Impende recordar que qualquer documento redigido em língua estrangeira, para
produzir efeitos legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o português. Além disso, deve
ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado e consularizado e,
ainda, registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos (Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, arts. 156 e 157; Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, arts. 129, § 6o, e 148; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 22, § 1o;
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 224; Decreto no 13.609, de 21 de
outubro de 1943, art. 18; Decreto no 84.451, de 31 de janeiro de 1980; Parecer
Normativo CST no 250, de 15 de março de 1971).
Essa orientação está consignada na publicação anual da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) denominada Perguntas e Respostas - Pessoa Jurídica,
edição
2013,
disponível
em
seu
sítio
na
internet
(http://www.receita.fazenda.gov.br), mediante a opção Perguntas e Respostas,
DIPJ 2013 - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(Capítulo XIX - IRPJ e CSLL - Operações Internacionais):
075 É obrigatória a tradução de declarações, demonstrativos e documentos
elaborados em idioma estrangeiro?
Sim. Qualquer documento redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos
legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal,
deve ser traduzido para o português.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
34
Além disso, deve ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado,
consularizado e registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
Normativo:
Código de Processo Civil - Lei no 5.869, de 1973, art. 157;
Lei no 6.015, de 1973, art. 129, § 6o, e art. 148;
Código Civil - Lei no 10.406, de 2002, art. 224; e Decreto no 13.609, de 1943, art. 18;
PN CST no 250, de 1971.
(Em negrito no original.)
Veja-se, ainda, a respeito do tema, esta parte do Manual do Serviço Consular e
Jurídico do Ministério das Relações Exteriores (Capítulo 4o - Atos Notariais e de
Registro Civil - Seção 8a):
4.7.1 Para que um documento originário do exterior tenha efeito no Brasil é
necessária a legalização, pela Autoridade Consular brasileira, do original expedido
em sua jurisdição consular, seja por reconhecimento de assinatura, seja por
autenticação do próprio documento.
4.7.2 Caso o documento não esteja redigido em português, a tradução deverá ser
feita obrigatoriamente no Brasil, por tradutor público juramentado, após a
legalização do documento original pela Autoridade Consular brasileira, exceto no
caso de certificado de naturalização, conforme previsto no Capítulo 5o do MSCJ.
(...)
4.8.6 Para produzirem efeitos em Repartições da União, dos Estados ou em
qualquer instância, Juízo ou Tribunal, todos os documentos de procedência
estrangeira deverão ser legalizados na forma da NSCJ 4.7.1, traduzidos no Brasil por
tradutor público juramentado e feita a transcrição em Cartório de Registro de
Títulos e Documentos.
4.8.7 Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez
adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para efeitos de
conservação ou perpetuidade.
Para produzirem efeitos legais no Brasil e para valerem contra terceiros, deverão
observar as instruções previstas na NSCJ 4.8.6. O mesmo procedimento será
observado em relação as procurações lavradas em língua estrangeira.
Quer-se relembrar que, no Brasil, os valores informados nas declarações de
rendimentos (tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica) não constituem
prova de pagamento (ou de retenção) do imposto de renda. O documento que
comprova o pagamento, nos termos do art. 873 do RIR/1999, é o Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf), de que tratam a Instrução Normativa SRF
no 81, de 27 de dezembro de 1996, a Instrução Normativa SRF no 96, de 27 de
novembro de 2001, e a Portaria SRF no 274, de 15 de março de 2006.
No que toca ao imposto incidente na fonte, como já dito, o art. 55 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, estipula que “o imposto de renda retido na fonte
sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
35
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos” (vejam-se, ainda, os
arts. 941 a 943 do RIR/1999). Como é sabido existem modelos de comprovantes
instituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com base no caput
do art. 943 do RIR/1999.
Antes de tudo, observe-se, quanto à exigência de que o documento seja
reconhecido “pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto”, que o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, nada faz além de ratificar
o que a legislação brasileira já exigia em relação aos demais documentos de
procedência estrangeira – para que produzam “efeitos em Repartições da União,
dos Estados ou em qualquer instância, Juízo ou Tribunal”.
Não obstante, no caso específico da Argentina, existe o Acordo, por troca de
notas, sobre Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos, de 16 de
outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 23 de abril de
2004 (Seção 1, páginas 82 e 83), citado pela recorrente, pelo qual “as Partes se
eximirão de toda forma de intervenção consular na legalização dos documentos
contemplados no presente Acordo” (sublinhou-se).
Por conseguinte, observadas as condições consignadas nesse Acordo, os
documentos de arrecadação produzidos na Argentina poderão ser aceitos no
Brasil sem o reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira. Todavia,
não está dispensado o reconhecimento do documento de arrecadação pelo
órgão arrecadador, salvo na hipótese de a pessoa jurídica comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio desse
documento de arrecadação (inciso II do § 2o do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996).
A propósito, transcreva-se a orientação constante do sítio do Consulado-Geral do
Brasil em Buenos Aires (www.conbrasil.org.ar - acesso em 19 de agosto de 2011),
quanto à legalização de documentos (original grifado):
LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
O Consulado do Brasil não faz mais legalizações. O Acordo sobre Simplificação de
Legalizações de Documentos Públicos, em vigor desde 15/04/2004, eliminou a
necessidade de legalizar documentos públicos brasileiros ou argentinos em
consulados ou vice-consulados para que sejam válidos no território da outra
parte.
Os documentos continuarão a ser legalizados pelas respectivas Chancelarias. Para
saber como proceder para legalizar seu documento brasileiro no Ministério das
Relações Exteriores, consulte a página www.abe.mre.gov.br.
Para legalizar documentos argentinos como procurações, cópias autenticadas por
“Escribano Público”, etc:
A) Se o documento for legalizado por escrivão do interior da Argentina, siga a
seguinte seqüência:
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
36
1. Legalize o documento no "Colegio de Escribanos" da província argentina em que
o documento foi gerado;
2. Legalize o documento no “Ministerio del Interior” em Buenos Aires;
3. Legalize o documento no "Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto" da Argentina.
B) Se o documento for legalizado por escrivão da cidade de Buenos Aires:
1. Legalize o documento no Colegio de Escribanos da Capital Federal;
2. Legalize o documento no "Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto" da Argentina.
Em síntese, para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. Fica dispensada dessa obrigação a
pessoa jurídica que comprove que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
No caso de documentos expedidos na Argentina, aplica-se, no que couber, o
disposto no Acordo, por troca de notas, sobre Simplificação de Legalizações em
Documentos Públicos, de 16 de outubro de 2003, publicado no DOU em 23 de
abril de 2004.
O entendimento acima expressado é aquele no qual se fundamenta a SRRF/10a RF
na Solução de Consulta no 54, de 19/08/2011, cuja ementa é a seguinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento
relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que for devido o imposto. A pessoa jurídica fica dispensada dessa obrigação quando
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
DOCUMENTOS EXPEDIDOS NA ARGENTINA.
No caso de documentos expedidos na Argentina, aplica-se, no que couber, o
disposto no Acordo, por troca de notas, sobre Simplificação de Legalizações em
Documentos Públicos, de 16 de outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da
União em 23 de abril de 2004.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 2o; Lei no 9.430, de 1996, art.
16, § 2o, II; Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), art. 395.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
37
A interessada alega em sua defesa que reapresentou, por ora da manifestação de
inconformidade, os documentos antes ofertados à fiscalização, representados
pelo SI.CO.Res – “Sistema de Control de Retenciones”, os quais consistem nos
comprovantes oficiais expedidos pelas autoridades fiscais argentinas (AFIP),
relativos às retenções na fonte do imposto pago naquele país, que já estavam
devidamente reconhecidos pela AFIP (órgão da administração tributária da
Argentina), tendo agora providenciado o reconhecimento pelo Ministério de
Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República Federativa da
Argentina (doc. 01 A a 01 D – fls. 188/227), bem como a respectiva tradução
juramentada(doc. 02 A a 2 D – fls. 228/245).
Compulsando-se os documentos citados, nota-se que, em verdade, tratam-se de
comprovantes de retenção expedidos pelo agente de retenção representado pela
Instituição Financeira (Citibank), por ordem de pagamento da Volkswagen
Argentina em favor da Volkswagen Brasil, sendo que os referidos comprovantes
teriam sido confeccionados pela Instituição Financeira utilizando a aplicação de
software entregue e aprovado pela AFIP, que neles acostou carimbo de
recebimento.
Observa-se que tais documentos foram, de fato, traduzidos em língua portuguesa
e devidamente legalizados nas condições consignadas no Acordo de simplificação
firmado entre o Brasil e a Argentina. No entanto, conforme já esclarecido neste
voto, cumpria à interessada também a apresentação dos dispositivos da legislação
estrangeira que certifiquem serem os documentos de retenção apresentados
hábeis e legítimos para confirmarem o imposto retido, uma vez que não cuidam
do documento de arrecadação do imposto, propriamente dito.
Nesse contexto, à falta de demais elementos de prova, mantém-se a glosa do IRRF
pago no exterior, no valor de R$ 1.934.915,54. (destaques do original)
Na análise do primeiro recurso voluntário, o Colegiado do CARF entendeu que
haveria obscuridade nos fundamentos da decisão denegatória, pois, malgrado entendesse
alternativos os requisitos das Leis 9.249 e 9.430, a DRJ não reconheceu o direito creditório por não
ter sido observada a sistemática da segunda lei, embora reconhecesse que foram atendidos os
requisitos da primeira. A decisão foi anulada no Acórdão no 1301-002.592, o que permitiu à DRJ
refazer integralmente o julgamento, e não apenas esclarecer o ponto criticado pelo Colegiado do
CARF. Assim, na segunda decisão proferida, foram suprimidos trechos que cogitavam da prova da
retenção sofrida sem a apresentação do comprovante de recolhimento, em especial as seguintes
passagens:
[...]
Nos casos em que a legislação do país imponha a retenção do imposto na fonte,
não se pode falar propriamente em “documento de arrecadação”; nessa hipótese,
a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento oficial do
órgão arrecadador – a exemplo do que sucede no Brasil, nos moldes da Instrução
Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000. Nessa hipótese, a pessoa
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
38
jurídica deverá estar munida dos dispositivos da legislação estrangeira que
certifiquem ser o documento apresentado hábil e legítimo para confirmar o
imposto retido.
[...]
No que toca ao imposto incidente na fonte, como já dito, o art. 55 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, estipula que “o imposto de renda retido na fonte
sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos” (vejam-se, ainda, os
arts. 941 a 943 do RIR/1999). Como é sabido existem modelos de comprovantes
instituídos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com base no caput
do art. 943 do RIR/1999.
[...]
[...] conforme já esclarecido neste voto, cumpria à interessada também a
apresentação dos dispositivos da legislação estrangeira que certifiquem serem os
documentos de retenção apresentados hábeis e legítimos para confirmarem o
imposto retido, uma vez que não cuidam do documento de arrecadação do
imposto, propriamente dito.
A premissa da decisão recorrida é de indispensabilidade da apresentação de
documento de arrecadação do imposto, documento hábil para a finalidade que se busca. Tanto é
que em passagem intermediária, quando se diz que “observadas as condições consignadas nesse
Acordo, os documentos de arrecadação produzidos na Argentina poderão ser aceitos no Brasil sem
o reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira”, passou a estar grifada a expressão “os
documentos de arrecadação”. Na sequência, analisando os documentos juntados à manifestação
de inconformidade, a autoridade julgadora que profere a segunda decisão de 1a instância diz:
Assim, verificamos nos autos que os documentos que devem ser analisados com
relação ao tributo “Ganâncias” são os de fls. 133 a 136, que são, na verdade,
Comprovantes de Retenção e não documentos de arrecadação do imposto,
senão vejamos, como exemplo o de fl. 133:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
39

Entendo que estes documentos são recibos de entrega do Citibank ao fisco
argentino, acerca da retenção do imposto que teria ocorrido, o que não prova
isoladamente o pagamento do tributo, condição indispensável para seu
aproveitamento no Brasil, conforme previsto na legislação de regência, o que é
fundamental para o convencimento deste julgador.
Tanto que o artigo 15, da Lei número 9.430, de 1996, ao tratar do aproveitamento
do imposto retido na fonte no exterior, refere-se, expressamente, ao imposto
pago:
Art.15.A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior,
receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá
compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
Destarte, o Acordo dispensa a intervenção consultar na embaixada brasileira
contudo, não dispensa a apresentação específica do documento de arrecadação
do imposto, reconhecido pelo órgão arrecadador da Argentina.
Nesse contexto, à falta de demais elementos de prova, mantém-se a glosa do IRRF
pago no exterior, no valor de R$ 1.934.915,54. (destaques do original)
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
40
No segundo recurso voluntário, a Contribuinte questiona a mudança de
direcionamento na decisão recorrida e estrutura sua defesa sob duas vertentes: i) invocando a
obscuridade antes apontada na primeira decisão de 1a instância, que teria reconhecido o
cumprimento das exigências do art. 26 da Lei no 9.249/95, tornando desnecessária o atendimento
da forma alternativa de comprovação do imposto incidente no exterior trazida pelo art. 16 da Lei
no 9.430/96; e ii) referindo a apresentação, no primeiro recurso voluntário, dos dispositivos da
legislação argentina antes demandados na primeira decisão de 1a instância.
Como bem expõe o I. Relator, cabe aqui, primeiramente, determinar se os
documentos denominados SI.CO.RE (Sistema de Control de Retenciones), apresentados pela
contribuinte, atendem aos requisitos legais estabelecidos pela legislação para fins de comprovação
do efetivo recolhimento do imposto de renda no exterior, de modo a viabilizar sua compensação
com o tributo devido no Brasil sobre os mesmos rendimentos. Todavia, a interpretação por ele
fixada acaba por equivaler imposto incidente no exterior a imposto pago no exterior. E o §2o do
art. 26 da Lei no 9.249/95 exige que o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto. Nestes termos, discorda-se que somente seja
admissível, em suas palavras, “documento emitido pela administração tributária estrangeira” “que
comprove o efetivo recolhimento do tributo aos cofres públicos”.
Da mesma forma, não se concebe, aqui, que o demandado “documento de
arrecadação”, referido no art. 16 da Lei no 9.430/96, seja, apenas, aquele que comprova o ingresso
efetivo de recursos nos cofres públicos, distinguindo-se de meros comprovantes de retenção ou de
obrigação tributária. Oportuno observar que não se trata, aqui, de lucros auferidos no exterior por
intermédio de filiais, sucursais, controladas e coligadas, como referido no caput do art. 16, mas
sim de rendimento por prestação de serviços, hipótese em que o tomador do serviço não tem,
necessariamente, vínculo com o prestador.
Assim, é válido concluir, como expresso na primeira decisão de 1a instância, que a
dicção do art. 26, §2o da Lei no 9.249/95, acerca de “documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior” contempla não só o documento de arrecadação correlato a recolhimento
promovido pela pessoa jurídica brasileira, como também documento equivalente que prove a
incidência de imposto de renda no exterior retido por tomador de serviço não necessariamente
ligado à prestadora de serviço brasileira. Tal prova, portanto, pode ser feita pelo documento
equivalente reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto ou, alternativamente, na forma do art. 16 da Lei no
9.430/96, mediante comprovação que a legislação do país de origem do rendimento prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago ou retido, por meio do documento
equivalente, no caso de retenção do imposto.
Frise-se: não se trata de transpor para tal contexto a previsão legal existente no
Brasil e que constitui o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora como prova
suficiente do imposto descontado pela fonte pagadora, de modo a dispensar a comprovação do
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
41
recolhimento do imposto retido1. Trata-se, sim, de demandar a apresentação do regramento
estrangeiro acerca da forma como tal retenção se processa e de como ela pode ser provada para
evidenciar a efetiva incidência do tributo no exterior.
Sob esta ótica, inclusive, discorda-se que a primeira decisão de 1a instância tenha
sido obscura. Claramente foi exposto que a Contribuinte não apresentou documento equivalente
ao de arrecadação “reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador”, o que infirma o
cumprimento das exigências expressas no art. 26, §2o da Lei no 9.249/95, ainda que o
reconhecimento “pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto”
tenha sido dispensado no Acordo, por troca de notas, sobre Simplificação de Legalizações em
Documentos Públicos, firmado entre Brasil e Argentina.
Sem o reconhecimento do órgão arrecadador estrangeiro, a primeira decisão de 1a
instância afirmou a necessidade de observância do art. 16, §2o da Lei no 9.430/96, ou seja, a
comprovação de que a legislação do país de origem do rendimento prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido retido, por meio do documento equivalente para a hipótese de retenção
do imposto. Vale a transcrição do que lá consignado:
Por conseguinte, observadas as condições consignadas nesse Acordo, os
documentos de arrecadação produzidos na Argentina poderão ser aceitos no
Brasil sem o reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira. Todavia,
não está dispensado o reconhecimento do documento de arrecadação pelo órgão
arrecadador, salvo na hipótese de a pessoa jurídica comprovar que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio desse documento de
arrecadação (inciso II do § 2o do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996).
Ocorre que, para atender ao demandado na primeira decisão de 1a instância, a
Contribuinte se limitou a apresentar dispositivos da legislação estrangeira que preveem a retenção
de imposto de renda, providência insuficiente quando o pagamento não é demonstrado por meio
do documento de arrecadação. O art. 16, §2o da Lei no 9.430/96 buscou simplificar a comprovação
do imposto de renda pago no exterior, mas, se a prova alternativa lá cogitada não existe no país
estrangeiro, a comprovação deve ser promovida pela regra inicial do art. 26 da Lei no 9.249/95.
E, como bem exposto também na primeira decisão de 1a instância, os documentos
juntados aos autos, representados pelo SI.CO.Res – “Sistema de Control de Retenciones”, foram
expedidos e assinados por representante de Instituição Financeira (Citibank), em formulário com
timbre da administração fiscal argentina (AFIP), e em cujo rodapé é consignado: “Declaro que os
dados constantes neste Formulário são corretos e completos e que foi confeccionado a presente
utilizado a aplicação (software) entregue e aprovado pela AFIP sem omitir nem falsear dado algum
que deva conter, sendo fiel expressão da verdade”, conforme tradução juramentada. Os

1 Lei no 7.450/85, art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
42
documentos apresentam carimbo com data posterior à sua emissão, aparentemente indicando
que foram apresentados à AFIP, bem como reconhecimento de firmas.
Contudo, não há como concordar com a afirmação da Contribuinte de que, desde a
manifestação de inconformidade, apresentou os comprovantes de retenção (SI.CO.REs)
devidamente reconhecidos pela AFIP, que é o órgão da administração tributária na Argentina. Os
documentos apresentados estão assinados, apenas, por representante da instituição financeira e,
mesmo admitindo que o “documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior” seja,
também, o documento de retenção do imposto, não se pode deixar de exigir que ele seja
“reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador”, e não apenas pela instituição que promoveu a
retenção.
Por sua vez, a tradução juramentada da legislação estrangeira trazida no primeiro
recurso voluntário (e-fls. 321/329), e reiterada no segundo, correspondente à Lei do Imposto de
Renda no 20.628, apenas determina a retenção e arrecadação de imposto por quem distribuir
lucros ou pagar serviços a beneficiários no exterior, estipulando coeficientes de determinação do
ganho líquido tributável conforme a natureza do pagamento efetuado. Nada há, nestes
dispositivos, que permita equivaler os documentos SI.CO.Res – “Sistema de Control de
Retenciones” a “documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior” “reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador”.
Em linha com essa demanda é a Solução de Consulta COSIT no 185/2018, que
dispensa o reconhecimento pelo órgão arrecadador do país de origem se o contribuinte
interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto de renda que tenha sido pago dá-se
por meio desse documento de recolhimento ou arrecadação. Tratava-se, ali, justamente de
comprovação de retenções de imposto de renda sofridas na Argentina, e o reconhecimento pelo
órgão arrecadador era cogitado mediante apresentação de as listas disponibilizadas pelo fisco
argentino (AFIP), onde constam os detalhes dos referidos recolhimentos (ex.: data e valor). Veja-se
a conclusão de referido ato:
23. Diante do exposto, considerando os questionamentos apresentados,
soluciona-se a consulta respondendo à consulente que:
“1) Está correto o entendimento da consulente no sentido de que a apresentação
da Declaração de Rendimentos entregue ao fisco do país de domicílio de sua
subsidiária no exterior (onde consta o imposto de renda incidente e devido àquele
país), é suficiente para assegurar o direito à compensação do referido imposto
com o que for devido no Brasil?”
Não. De acordo com a legislação examinada, o direito à compensação só será
permitida com a apresentação de documento de arrecadação quitado, de órgão
oficial do país de origem do imposto e reconhecido no Consulado Brasileiro
naquele país.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
43
“2) Na eventualidade de a resposta à pergunta anterior vir a ser negativa, a
consulente indaga se: está correto o entendimento de que, especificamente no
caso da Argentina, e, ainda, especificamente no caso retenções efetuadas por
clientes (retenciones) e antecipações efetuadas nas importações de bens
(percepciones), as listas disponibilizadas pelo fisco argentino (AFIP), onde constam
os detalhes dos referido recolhimentos (ex.: data e valor) são suficientes para
comprovar o imposto pago no exterior e assegurar o direito à compensação do
referido imposto com o que for devido no Brasil?”
O documento relativo ao imposto de renda pago ou retido no exterior, ainda que
seja um relatório obtido no sítio do próprio órgão arrecadador que contenha
todas as informações necessárias para compensação do imposto devido no Brasil,
deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto. O reconhecimento do
documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser substituído pela
apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização
de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29
de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários.
“3) Ainda, na eventualidade de a resposta ao questionamento n° 1 ser negativa,
está correto o entendimento da consulente no sentido de que o comprovante de
arrecadação do imposto de renda incidente no exterior está dispensado de ser
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país de domicílio de suas controladas/coligadas, nos termos de que
trata o Inc. II, §2°, do art. 16 da Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996,
regulamentado pelo §5° do art. 395 do RIR/99?”
Fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, e o § 9o, do art. 87, da Lei 12.973, de 13 de maio de
2014, quando se comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado. Neste
caso, fica dispensado o reconhecimento por Consulado da Embaixada Brasileira,
mas não a apresentação do documento de arrecadação quitado.
“4) Por fim, especificamente no caso da Argentina e do Chile, está correto o
entendimento da Consulente de que, em face ao acordo firmado com os países
membros do Mercosul, e com as Repúblicas da Bolívia e do Chile, regulamentado
pelo Decreto 6.891/2009 o comprovante do imposto de renda incidente no
exterior está dispensado de ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira naqueles países?”
Os termos do Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa assinado pelo Brasil e os países do
Mercosul Partes do Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile,
promulgado pelo Decreto no 6.891, de 2 de julho de 2009, não dispensam os
requisitos do art. 26, § 2o, da Lei no 9.249, de 1995, e do § 9o, do art. 87, da Lei
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.376 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904061/2010-55
44
12.973, de 13 de maio de 2014, por tratar-se de acordo de cooperação e
assistência jurisdicional, e não administrativa, além de seus artigos se referirem a
“documentos emanados de autoridades jurisdicionais ou outras autoridades de
um dos Estados Partes (...), e que sejam transmitidos por intermédio da
Autoridade Central” (art. 26) (grifou-se). Especificamente, no caso de
documentos da Argentina e do Chile, como ambos são partes da Convenção da
Apostila de Haia, os documentos devem ser apostilados juto às autoridades
competentes dos respectivos países. (destaques do original)
Por todo o exposto, embora discordando da exigência feita pelo I. Relator de que os
documentos comprovem “o efetivo recolhimento do imposto aos cofres públicos argentinos”,
adota-se, sob outros fundamentos, a mesma conclusão contrária à comprovação do imposto de
renda incidente no exterior deduzido na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006, vez que os documentos apresentados foram emitidos por instituição financeira e não estão
reconhecidos pelo órgão arrecadador argentino, não restando demonstrada, também, a existência
de legislação estrangeira que validasse tais documentos como prova do imposto incidente no
exterior.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário neste
ponto.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 496
DF CARF MF
Original